Tribunal: TJDFT
Processo: 0704105-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇAO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. CARGOS PUBLICOS DE TÉCNICO SOCIOEDUCATIVO E PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇAO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA CONFIRMADA. APELAÇAO IMPROVIDA.
1. Segundo o disposto no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, é vedada a cumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e nas seguintes hipóteses: dois cargos de professor; um cargo de professor com outro de técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
2. O cargo de Técnico Socioeducativo ocupado pelo Impetrante-Apelante, apesar de exigir nível superior, não requer conhecimento em área de atuação profissional especifica, de modo que não enquadra na definição de cargo técnico ou científico para fins de acumulação com o de professor, não incidindo à hipótese, portanto, o disposto no artigo 37, XVI, “b” da Constituição Federal.
3. Ato impugnado que impediu a acumulação dos cargos que não encerra ilegalidade ou abusividade. Inexistência de direito líquido e certo a ser protegido através da via mandamental.
4. RECURSO IMPROVIDO.